Tribunal: TJDFT
Processo: 0737969-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESENTRANHAMENTO OU SIGILO IMAGENS RETIRADAS DE REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO DE PROVA ATÍPICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. A aplicação da norma ao caso concreto depende, contudo, da comprovação de que a verba penhorada tem natureza efetivamente salarial, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
3. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras.
4. Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada.
5. Constitui ônus do executado comprovara impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil.
6. Inexistindo prova de que a penhora atingiu conta conjunta de terceiro alheio ao processo, deve ser mantido o ato.
7. Imagens retiradas de rede social que não acarretam violação ao direito à imagem do agravante ou de seus familiares, pois foram publicadas em rede social de grande circulação. Produção de prova atípica.
8. Agravo conhecido e não provido.